Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000 AUTOR: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A certidão de trânsito em julgado apresentada (Id. 70525933) refere-se ao Recurso Extraordinário interposto tão somente por Constantino de Oliveira, não aproveitando, portanto, ao Autor. Diante disso, intime-se o Autor para que, no prazo legal, apresente a certidão de trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 70525940), sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora